Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-82.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Balanços patrimoniais e de resultado apontando para crescente prejuízo nos últimos dois anos – Constatação de que o passivo supera o ativo – Fechamento do exercício com saldo negativo – Suficiência à concessão do benefício – Justiça gratuita concedida – Benefício concedido – Preparo dispensado, conhecendo-se o recurso.
CONTRATO – "Cessão de direitos e

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Balanços patrimoniais e de resultado apontando para crescente prejuízo nos últimos dois anos – Constatação de que o passivo supera o ativo – Fechamento do exercício com saldo negativo – Suficiência à concessão do benefício – Justiça gratuita concedida – Benefício concedido – Preparo dispensado, conhecendo-se o recurso.
CONTRATO – "Cessão de direitos e obrigações de uso" – Conjunto das cláusulas contratuais que apontam para verdadeiro contrato de franquia – Reconhecimento da franquia como natureza jurídica do contrato – Aplicação das regras pertinentes – Hipótese em que não entrega da COF não causou nenhum prejuízo ao franqueado, que executou o contrato por quase um ano sem qualquer oposição ou reclamação de descumprimento contratual pela franqueadora – Falta de prova em sentido contrário – Constatação de que ré-reconvinte não se opôs ao julgamento antecipado da lide por entender que as provas documentais eram suficientes – Cerceamento de defesa inocorrente – Condenação ao pagamento dos royalties confessadamente inadimplidos, bem como ao pagamento da cláusula penal contratada – Pedido de cobrança inicial parcialmente procedente e pedido reconvencional improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: concedem o benefício da justiça gratuita e negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004095-82.2018.8.26.0533, da Comarca de São Paulo, em que é apelante M J VISTORIA
VEICULAR LTDA. - ME, é apelado VISTORIA BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam o benefício da justiça
gratuita e negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 2/11
VOTO No
: 40.646 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1004095-82.2018.8.26.0533
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: M J VISTORIA VEICULAR LTDA. ME
APDA.
: VISTORIA BRASIL LTDA.
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica
Balanços
patrimoniais e de resultado apontando para crescente prejuízo
nos últimos dois anos Constatação de que o passivo supera o
ativo
Fechamento do exercício com saldo negativo

Suficiência à concessão do benefício
Justiça gratuita
concedida
Benefício concedido
Preparo dispensado,
conhecendo-se o recurso.
CONTRATO
“Cessão de direitos e obrigações de uso”

Conjunto das cláusulas contratuais que apontam para
verdadeiro contrato de franquia
Reconhecimento da
franquia como natureza jurídica do contrato Aplicação das
regras pertinentes Hipótese em que não entrega da COF não
causou nenhum prejuízo ao franqueado, que executou o
contrato por quase um ano sem qualquer oposição ou
reclamação de descumprimento contratual pela franqueadora
Falta de prova em sentido contrário Constatação de que
ré-reconvinte não se opôs ao julgamento antecipado da lide
por entender que as provas documentais eram suficientes

Cerceamento de defesa inocorrente
Condenação ao
pagamento dos royalties confessadamente inadimplidos, bem
como ao pagamento da cláusula penal contratada Pedido de
cobrança
inicial
parcialmente
procedente
e
pedido
reconvencional improcedente Apelação improvida
Dispositivo: concedem o benefício da justiça gratuita e negam
provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto por M J Vistoria Veicular
Ltda. ME dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Eduardo Palma
Pellegrinelli, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou
improcedentes o pedido reconvencional e parcialmente procedente o pedido
inaugural deduzido por Vistoria Brasil Ltda. para determinar o pagamento, a
título de royalties , no valor de R$ 4.629,65, bem como pagar a multa
contratual prevista na Cláusula 8.3, no valor de R$ 50.000,00.
Depois de concluir pela existência e validade de contrato de
“Cessão de Direito e Uso de Marca”
e não de contrato de franquia, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 3/11
alegado pela ré-reconvinte
, o i. Magistrado singular, consignou que ainda
que fosse contrato de franquia, sua execução, com o pagamento de royalties,
implicaria tacitamente no reconhecimento de sua validade e eficácia, não
obstante a má-formação inicial.
Destaca ser responsabilidade do cessionário o pagamento
do serviço de terceiro, competindo apenas à cedente a indicação da empresa
terceira contratada para o fornecimento de Sistema de Gestão Empresarial,
para a instalação de seus sistemas (Cláusula 5.10).
Quanto aos supostos descumprimentos contratuais, a ré-
reconvinte não trouxe prova do alegado.
Por fim, houve confissão tácita do inadimplemento dos
royalties , o que enseja a aplicação da cláusula penal, cujo montante foi
reduzido a R$ 50.000,00 por força do art. 413 do CC (fl. 419-427 e 437).
Em razões recursais postula, preliminarmente, a concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito, insiste na natureza
jurídica do contrato de franquia, devendo ser aplicada a Lei n. 8.955/94.
Argumenta que a COF não foi entregue e as cláusulas são leoninas, ensejando
a nulidade do contrato.
Quanto ao ônus da prova, alega que se o i. Magistrado
singular reputou não haver prova suficiente, não poderia ter julgado
antecipadamente o feito. Ademais, não poderia ser o réu compelido a produzir
prova negativa, incumbindo à demandante o ônus de demonstrar o
fornecimento dos sistemas de gestão financeira. Acrescenta que a omissão da
franqueadora forçou a ré a adquirir de terceiros os ditos sistemas para iniciar
sua atividade empresarial.
Não houve, tampouco, fornecimento de materiais gráficos,
suporte, treinamento, ou ainda, suposta publicidade dada em seu site . Não
obstante, em demonstração de boa-fé, pagou royalties até outubro de 2015 (fl.
462, último parágrafo).
E, dado o descumprimento contratual por ambas as partes,
deverão ambas suportar multa no valor de R$ 25.000,00.
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar
improcedente o pedido inicial e procedente o reconvencional para condenar a
autora-reconvinda
à
devolução
dos
royalties
indevidamente
pagos.
Subsidiariamente, requer a divisão igualitária da multa contratual imposta
(fl. 445-466).
Instruiu o recurso com os documentos de fl. 467-513.
Contrarrazões em fl. 518-527 pelo não conhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 4/11
recurso, pois as razões recursais teriam repetido a contestação, em ofensa ao
princípio da dialeticidade. Quanto ao mérito, reitera não se tratar de contrato
de franquia e que incumbia à ré suportar os custos da contratação de terceiros
para fornecimento do sistema de gestão.
Os autos entraram nesta E. Corte em 11 de agosto de 2020,
sendo o recurso distribuído aos 18 do mesmo mês, conclusos na mesma data (fl.
529).
A apelante opôs-se ao julgamento virtual (fl. 535).
Intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, a
apelante trouxe documentos em fl. 536-541.
Conclusos em 30 de outubro de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 2 de junho de 2020 (fl.
429), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisões publicadas nos dias 9 e 18 de junho (fl.
436 e 444).
O protocolo se deu aos 9 de julho (fl. 445), último dia útil
inserido na quinzena legal.
I JUSTIÇA GRATUITA
Consigna-se a possibilidade de concessão dos benefícios da
justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm por
objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova legislação
processual civil (art. 98, caput ).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”, expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Para a pessoa natural a lei exigia tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 5/11
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Parágrafo
1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Quanto às pessoas jurídicas, o entendimento agora
disciplinado pela interpretação do Novo Código de Processo Civil (art. 98 c/c
art. 99, §3o), analisada em conjunto com o texto constitucional, estabelece que
os benefícios da gratuidade do acesso à Justiça, e de assistência judiciária
gratuita, serão concedidos às pessoas jurídicas que demonstrarem a
necessidade, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade
lucrativa.
Logo, para as pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o
estado de deficiência compete a quem o pleiteia.
Insta salientar também que as microempresas, no caso os
empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação artesanal, as
prestadoras de pequenos serviços, assim como as constituída sob forma de
limitada, com sócios familiares, caracterizam-se extensão da personalidade de
seus sócios quando estes exercem pessoalmente a atividade empresarial e,
neste caso, nenhuma outra formalidade é exigida, a não ser a declaração de
pobreza.
Alega a recorrente que a crise econômica que vinha
enfrentando foi agravada pelo isolamento social determinado para controle da
pandemia COVID-19.
De fato, os balanços patrimoniais e de resultado do
exercício demonstram que nos anos de 2018 e 2019 a recorrente amargou
prejuízo, acumulado em aproximadamente R$ 16.000,00 ao final do ano de
2019.
Já em março de 2020, antes que pudesse recompor-se de
seu prejuízo financeiro, chegou ao país o coronavírus, assolando o país com a
pandemia COVID-19, o que forçou o isolamento social para controle da doença
e, consequentemente, impactou a maior parte do comércio, da atividade
industrial e do setor de prestação de serviço, causando uma crise econômica
nacional ainda não superada.
Nesse contexto, crível que a apelante não possua condições
financeiras de suportar o preparo no valor de R$ 2.185,00.
Destarte, concedem-se os benefícios da justiça gratuita,
dispensando-se a suplicante do recolhimento do preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 6/11
II PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Em relação à preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade, registra-se que ainda que o teor da contestação tenha sido
repetido nas razões recursais, houve impugnação aos fundamentos da r.
sentença.
É o quanto basta ao conhecimento do apelo.
III NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO
O contrato de franquia é regido pela Lei no 8.955/94. O
artigo 2o define a natureza jurídica do que é a franquia, assim enunciado:
Art. 2o - Franquia empresarial é o sistema pelo qual um
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou
patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou
semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente,
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e
administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos
ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou
indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício.
Esse contrato caracteriza-se por ser contrato de risco, na
medida em que está condicionado a fatores, tais como, a boa ou má gestão da
franqueada, concorrência e pelas oscilações comuns do mercado. Assim, o
empreendimento na modalidade de franquia, ainda que cumpra com todas as
suas finalidades contratuais e de gestão, não se exime dos riscos inerentes ao
negócio jurídico, não existindo, também, garantias de rentabilidade ou
prosperidade, pois, estas podem ser frustradas pelas circunstâncias do
mercado.
Consigne-se que o contrato de franquia, “atende tanto aos
interesses do franqueador, que consegue expandir seus negócios e divulgar sua
marca sem necessitar investir na construção de novos pontos de negócios,
quanto aos interesses do franqueado, o qual se aproveita da 'fama' do
franqueador e de sua experiência administrativa e empresarial” (RAMOS,
André Luiz Santa Cruz; Direito Empresarial
Esquematizado
, Rio de Janeiro,
Forense; São Paulo: Método, 2010, p. 461).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 7/11
O contrato entabulado entre as partes, intitulado de
“Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações de Uso”, tem como objeto não
somente a cessão do direito de uso da marca, como também da “tecnologia,
software, produtos, serviços e parcerias para a realização da prestação de
serviço de vistorias e avaliações automotivas” (Cláusula 1.1).
Ainda, segundo a Cláusula 1.4 o cessionário passa a ter o
direito de utilizar a bandeira “Vistoria Brasil”, “marca comercial, todos os
serviços, sistemas, indicações e “know how” do CEDENTE” (fl. 16).
O contrato estipula prazo máximo para abertura e
funcionamento da loja na área de atuação exclusiva (Cláusulas 2.1 e 2.2),
consignando que a abertura de filiais deve contar com prévia aprovação da
cedente.
Estipula, ainda, pagamento de
royalties de 7% do
faturamento bruto como contraprestação pela manutenção da estrutura
gestora e suporte técnico da cedente, ficando por conta da cessionária os gastos
com montagem, abertura e credenciamento/licenciamento da loja junto ao
órgão de trânsito, além da contratação de seguro de risco profissional, bem
como implantação e manutenção do Programa ISO 9000 (Cláusulas 3.2, 3.3,
3.5 e 3.6).
Já as propagandas gerais e institucionais seriam decididas
pela cedente e pelos cessionários, e também custeadas conjuntamente,
responsabilizando os cessionários pela propaganda individualizada, mediante
prévia aprovação da cedente (Cláusulas 4 e 6.10).
Segundo o contrato, ainda, a cedente tem direito de
fiscalização e deve apresentar relatório mensal da quantia devida pelo
cessionário, bem como lhe prestar assistência técnica e funcional (Cláusulas
5.2, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7). A cedente tem obrigação, ainda, de “fornecer um
sistema informatizado com tecnologia para emissão, armazenamento,
rastreabilidade e recuperação dos dados, com controle de acesso por biometria,
tecnologia OCR e demais exigências estipuladas, conforme normatização
vigente do Órgão de Trânsito”, cabendo ao cessionário os custos pertinentes à
emissão por laudo, armazenamento de imagens de vídeos, planos de
contingência e redundância, além da compra e instalação física de hardware e
software em atendimento às exigências de seu credenciamento/licenciamento
(Cláusula 5.10, fl. 19).
O cessionário deve, ainda, inaugurar a loja conforme o
layout definido pela cedente (Cláusulas 5.8, fl. 18, e 6.4 e 6.6, fl. 20).
Como se vê, as obrigações estipuladas para as partes
descrevem exatamente as características de um contrato de franquia: (i) cessão
do direito de uso de marca; (ii) direito de exploração exclusiva do serviços de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 8/11
vistoria veicular pelo cessionário no território de atuação; (iii) direito de uso de
tecnologia de implantação e administração do negócio, bem como do sistema
operacional desenvolvido pela autora; (iv) pagamento de royalties pela
manutenção da estrutura gestora e suporte técnico da cedente; e (v)
padronização do conjunto-imagem das franqueadas.
Esta conclusão é corroborada pela notificação extrajudicial
de fl. 28, na qual a apelada se refere à apelante como unidade franqueada de
Santa Bárbara D'Oeste.
IV
DA VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO E DO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Sobre a Circular de Oferta de Franquia (COF), o artigo 4o,
parágrafo único, dispõe:
Art. 4o - A circular de oferta de Franquia deverá ser entregue ao
candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da
assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do
pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao
franqueador ou é empresa ou pessoa liga a este.
Parágrafo único: Na hipótese do não cumprimento do disposto
no caput deste artigo, o franqueado poderá arguir a
anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as
quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por
ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties devidamente
corrigidos, pela variação da remuneração básica dos depósitos de
poupança, mais perdas e danos.
O legislador ao prescrever a anulabilidade do contrato, já
previa também a possibilidade de ilegalidade ou descumprimento do contrato
por parte do franqueador, o que neste caso também permite a rescisão ou
resilição contratual.
O contrato de franquia extingue-se pelos seguintes
motivos:
a) Em razão do decurso do prazo convencionado , quando se
tratar de contrato com cláusula de prazo determinado.
b) Em razão de distrato , isto é, pelo acordo de vontade
entre
as
partes
contratantes
estabelecendo
sua
extinção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 9/11
c) Por
justa
causa, alegada por uma das partes
contratantes.
d) Por vontade unilateral, sem justa causa, quando o
contrato assim o permitir.
e) Em virtude de declaração judicial de anulabilidade ,
como ocorre no caso de não demonstração de entrega da
COF e de constatação de falsidade nas declarações nela
contidas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 4o e
o art. 7o da LFE.
O legislador não regulamentou os contratos de franquia,
mas redigiu diploma garantindo transparência nessa relação (Lei n. 8.955/94),
exigindo que o franqueador entregue ao franqueado a “circular de oferta de
franquia”, na qual se reúnem “as informações, dados, elementos e documentos
capazes de apresentar aos interessados da franquia um completo quadro da
situação em que se encontra a rede e a exata extensão das obrigações que
serão assumidas pelas partes, caso vingue o contrato”. (COELHO, Fábio
Ulhôa; Curso de Direito Comercial,
vol. 1: Direito de Empresa ; 16a ed.; São
Paulo; Saraiva; 2012; p.188).
Nos termos do art. 3o da Lei n. 8.955/94, a circular,
universalmente exigida, deve conter informações sobre: (a) o franqueador e sua
rede, relativa à imagem e realidade financeira da franqueadora; (b) a
identificação integral do objeto contratado; (c) a qualificação exigida do
franqueado; (d) os encargos, isto é, o custo efetivo do contrato; e (e) a
exclusividade ou não do franqueado.
Ou seja, é “um documento contendo informações sinceras
que permitam seu ingresso (no sistema de franquia) com conhecimento de
causa” (França, Lei 89-1008/1989 e Decreto n. 91-337/1991).
Justamente porque a COF dispõe sobre os deveres das
partes e sobre informações do objeto do contrato e seu aspecto funcional, impõe-
se ao franqueador o dever de entregar a circular de oferta ao interessado no
prazo de dez antes da assinatura do contrato ou do pré-contrato ou do
pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador, sob pena
de anulabilidade do pacto assinado pelas partes, tornando-se exigível o
reembolso das quantias pagas a título de filiação e de royalties (Lei n.
8.955/94, art. 4o, caput e parágrafo único).
No caso concreto, sequer houve oferta da COF, dada a
reconhecida simulação da natureza do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 10/11
Porém, não se evidencia nenhum prejuízo à recorrente.
O contrato foi assinado em 20 de abril de 2015 (fl. 25) e em
janeiro de 2016 a apelante notificou extrajudicialmente a franqueadora de seu
desinteresse na continuidade do contrato, sem apresentar qualquer
justificativa (fl. 27-30). Não houve qualquer apontamento de descumprimento
contratual pela franqueadora.
Ora, sem prejuízo não há nulidade.
Improcede, pois, o pedido de anulação do contrato pela não
entrega de COF.
No tocante às demais questões de mérito, importante
ressaltar que a suplicante postulou o julgamento antecipado da lide, por
considerar que a prova documental produzida demonstrava suas teses
reconvencional e de defesa (fl. 406). Incongruente, pois, que agora questione o
julgamento com lastro nas provas produzidas.
Não houve cerceamento de defesa, pois a própria apelante
não se opôs ao julgamento da lide no estado em que se encontrava.
De fato, a prova diabólica (ou prova negativa) é inexigível
da ré. Por outro lado, não há um só documento que demonstre sua insatisfação
quanto à assessoria da apelada durante a execução do contrato.
Somente agora, depois do ajuizamento desta ação, a
recorrente se insurge alegando descumprimento contratual, concluindo-se que
se trata de mera tentativa para fugir ao cumprimento da obrigação contratual.
A confessada falta de pagamento de royalties constitui
descumprimento do contrato pela recorrente, o que enseja a imposição da
cláusula penal prevista.
E,
reconhecido
também
nesta
instância,
que
o
inadimplemento se deu apenas pela ré-reconvinte, inexiste justificativa para
repartição, entre as litigantes, da cláusula penal arbitrada na r. sentença.
Destarte, à exceção da natureza jurídica do contrato,
escorreita, a r. sentença.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária em 5%, totalizando 15% do valor da
condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004095-82.2018.8.26.0533 - São Paulo - VOTO No 40.646 11/11
RICARDO NEGRÃO
RELATOR